Tribunal: STF
Processo: AP 927
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 



1. A anistia concedida pela Lei nº 13.293/2016 abrangeu os crimes praticados pelo réu e, embora não se estenda aos crimes do Código Penal, repercute diretamente no crime de formação de quadrilha, na medida em que a associação teria se dado para a prática das condutas anistiadas.



2. De se destacar que o Poder Legislativo competência constitucional para o tema, e que seu exercício se deu, neste caso, sem afronta aos princípios constitucionais da moralidade e da proporcionalidade, de modo que a decisão política de anistiar os crimes não se mostra eivada do vício de inconstitucionalidade 



3. Embora me parecesse possível decidir monocraticamente a respeito da extinção da punibilidade do réu, submeto esta questão à apreciação da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em atenção ao princípio da colegialidade. 



4. Suscito, portanto, questão de ordem, nos termos do art. 21, III, do RISTF, propondo a extinção da punibilidade pela anistia concedida pela Lei nº 13.293, de 1º de junho de 2016, nos termos do art. 107,II, do Código Penal.